Tribunal: TJDFT
Processo: 0723104-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: (i) se cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) se incide ou não o Código de Defesa do Consumidor; (iii) se o título exequendo é líquido, certo e exigível; (iv) se há abusividade nos juros remuneratórios estipulados; (v) se há abusividade na previsão de cláusula de vencimento antecipado da dívida; e (vi) se configurado vício de lesão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
4. A relação jurídica é regida pelo Código Civil. A pessoa jurídica emitiu a cédula de crédito bancário no intuito de fomentar sua atividade empresarial.
5. Estão preenchidos os requisitos para atribuição de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário que lastreia o feito executivo, porquanto a parte exequente cumpriu com o exigido pelo art. 28, §2o, inciso I, da Lei n. 10.931/04.
6. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ, e não houve demonstração de que os juros remuneratórios previstos no contrato extrapolam de forma abusiva a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras para operações semelhantes.
7. O art. 28, §1o, III, da Lei n. 10.931/2004 autoriza a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida. É, portanto, plenamente válida a cláusula que estabeleceu hipóteses de vencimento antecipado da dívida, sobretudo quando o devedor tinha conhecimento da cláusula e prestou o seu consentimento livre e informado, no exercício de sua autonomia da vontade. Diante da validade da cobrança, não há que se falar em excesso de execução.
8. Não se demonstrou a ocorrência do vício de lesão, pois não evidenciada a celebração do negócio sob premente necessidade ou inexperiência, tampouco sujeição de qualquer das partes a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.